Tribunal: TJES
Processo: 5003170-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003170-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NÃO ELIDIDA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por beneficiário previdenciário em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou que foram realizados descontos mensais indevidos em seu benefício de aposentadoria decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter contratado, tendo inclusive promovido o depósito judicial dos valores creditados em sua conta. Pleiteou o cancelamento dos descontos, a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução dos valores descontados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) estabelecer se a hipótese configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que as informações constantes do contrato pertencem ao consumidor apelado, mormente considerando as divergências entre os dados pessoais do autor e as informações constantes nos documentos contratuais juntados pelos bancos (sobrenome grafado de forma diversa, estado civil incorreto e divergência no número do documento de identidade), reforçando a tese de fraude e ausência de regular contratação.

5.
A efetivação do depósito judicial da quantia creditada em conta corrente demonstra a boa-fé do autor e impede a compensação pretendida pela instituição financeira.

6.
No tocante à modalidade de restituição, encontra-se ausente a demonstração de má-fé ou que a instituição financeira tenha agido de forma contrária a boa-fé objetiva, razão pela qual deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples.

7.
A realização de descontos indevidos em proventos previdenciários, especialmente em prejuízo de pessoa idosa e hipossuficiente, configura falha grave na prestação do serviço, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, nos termos da jurisprudência dominante.

8.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, (dois mil reais) é proporcional à gravidade da conduta e à condição do consumidor, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença do evento 16836751, integrada pela decisão do evento 16836758, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de

danos
com
pedido
de tutela de urgência
” ajuizada por
DENEVAL BARBOZA
em desfavor do ora apelante e do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 16836761, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a contratação foi regularmente formalizada, tendo sido juntado aos autos o instrumento contratual e o comprovante da transferência dos valores ao recorrido;
(II)
a sentença desconsiderou as provas válidas apresentadas pelo banco, que comprovariam a existência da contratação e do repasse dos valores, sendo ônus da parte autora comprovar minimamente a ausência de recebimento;
(III)
o dano moral não restou caracterizado, pois não houve negativação do nome do autor, tampouco cobrança vexatória, sendo indevida qualquer indenização ou, subsidiariamente, seu valor deve ser reduzido por excesso;
(IV)
a restituição dos valores, se mantida, deve ser na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira;
(V)
alternativamente, requer seja aplicada a modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, limitando a restituição em dobro apenas aos descontos efetuados após 30 de março de 2021;
(VI)
requer a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo autor com os valores eventualmente devidos em decorrência da condenação, para evitar enriquecimento sem causa;
(VII)
requer, ainda, que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação, e não do evento danoso, por se tratar de relação contratual.

Em breve escorço fático,
DENEVAL BARBOZA
ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de mensalidade de empréstimo consignado realizado pelo requerido/apelante
BANCO PAN S.A.
, sem que jamais houvesse contratado o referido crédito.

Argumenta o apelado, na exordial, que o aludido empréstimo (contrato n° 341299021-4) teria originado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, que se iniciaram no valor de R$ 45,05 (quarenta e cinco reais e cinco centavos), e, posteriormente, após a cessão do contrato ao corréu
BANCO BRADESCO S.A.
, foram majorados para R$ 63,10 (sessenta e três reais e dez centavos), sendo, ainda, efetivado depósito em sua conta corrente na importância de R$2.699,34 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), o qual não reconhece.

Assim, pleiteou o cancelamento dos descontos, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último em dobro.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que os requeridos não trouxeram elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, tendo em vista que apesar de o banco apelante ter colacionado proposta e cédula de crédito bancário em nome do autor, observo que eles não são suficientes para comprovar a inexistência de fraude.

Nota-se, o sobrenome do autor consta em todos os documentos relativos ao instrumento contratual de n° 341299021-4 (eventos 16836721 16836722) com a letra “s”, embora em seus documentos pessoais a escrita seja com a letra “z” (evento 16836427).

Outrossim, foi informado no contrato o estado civil do apelado como solteiro, embora seja casado, sendo divergente também o número do documento de identidade do recorrido.

Cumpre ressaltar que, embora o banco tenha efetivamente direcionado os recursos ao consumidor apelado, desde o ajuizamento da demanda no Juizado Especial este requereu o depósito judicial do montante (evento 16836429), o que demonstra sua boa-fé.

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria do autor foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

No que se refere à modalidade de restituição, tenho que assiste razão à instituição financeira apelante no que concerne à determinação de que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples ao consumidor lesado, e não de forma dobrada como determinado na sentença recorrida.

Já era assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente, porém, havia uma aparente controvérsia entre os entendimentos adotados pela Primeira e Segunda Seção do Tribunal da Cidadania.

Contudo, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer
a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O entendimento acima fixado, como expresso no acórdão, somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão.

Diante deste cenário, para as cobranças realizadas antes da publicação do acórdão prevalece a necessidade de verificação da má-fé da instituição financeira para que a devolução determinada se realize em dobro, contudo, após esse marco temporal, não há necessidade de verificação do elemento volitivo da instituição financeira, bastando que sua conduta tenha se perpetrado de maneira contrária a boa-fé objetiva.

Assim, não se aplica o referido acórdão aos descontos que se iniciaram em novembro/2020 e foram realizados até março de 2021, em conformidade com o decidido pelo magistrado de origem.

Todavia, mesmo para os descontos ocorridos posteriormente à publicação do acórdão do c. STJ, compreendo que não resta configurada a ausência de boa-fé objetiva por parte do banco apelante.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar os empréstimos consignados.

Contudo, cumpre ressaltar que não consta nos autos nenhum indício de que a instituição financeira tenha agido de forma contrária a boa-fé objetiva, uma vez que os valores compreendidos dos empréstimos foram para a conta do apelado (evento 16836690).

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente – pessoa idosa – a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE . RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório - Ao dano moral, neste caso in re ipsa, bastante a prova do fato ofensivo - O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJ-MG - AC: 10000190662726001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019).

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo,
em R$2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba.

Ademais, observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3.
No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000222-77.2021.8.08.0023, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/03/2024).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Outrossim, não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado ao apelado e o montante da condenação imposta, porquanto o consumidor já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. Nessa toada:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO, INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO AUTOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA, CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.
Pretensão do apelante de compensação entre valor a ser pago a título de indenização com o que foi depositado na conta do apelado. Descabimento.

Apelado. Já efetuou o depósito judicial dos valores que foram creditados em conta de sua titularidade.
Sentença. Mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000497-70.2020.8.26.0333; Ac. 17494320; Macatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 16/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2190)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e do débito dela decorrente c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela. Contrato de empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Ausência de prova da adesão parte autora. Realização de perícia grafotécnica. Assinatura divergente do autógrafo do autor. Fraude verificada. Negligência da instituição financeira demandada. Falha na prestação do serviço. Retorno das partes ao status quo ante. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Restituição simples dos descontos efetuados até 30/03/2021 (sendo em dobro após tal data), marco temporal estabelecido pelo STJ no julgamento do EARESP 676.608/rs. Modulação de efeitos da tese que a restituição em dobro é devida quando consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva.
Compensação afastada. Autor que efetuou depósito judicial da quantia disponibilizada pelo banco.
Honorários advocatícios. Fixação que deve levar em conta, primeiro, o valor da condenação. Precedente do STJ. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 202200746828; Ac. 1449/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 13/02/2023).

Por fim, releva notar que os índices de juros de mora foram fixados nos mesmos termos que sustentados pelo banco apelante (desde a citação), não havendo controvérsia quanto a essa matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento dos recursos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.